Tribunal: STF
Processo: Pet 4131
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA PARA O
   OFERECIMENTO DE DENÚNCIA: PEDIDO IRRECUSÁVEL, QUANDO FORMULADO
   POR SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, COM A APROVAÇÃO DO CHEFE DA
   INSTITUIÇÃO.
1.      É irrecusável o pedido de arquivamento formulado
   por Subprocurador-Geral da República, com a aprovação expressa do
   Procurador-Geral da República, quando fundamentado na
   inexistência de indícios mínimos de ilegalidade:
   Precedentes.
2.      Agravo regimental ao qual se nega provimento.